Tribunal: STF
Processo: RE 1453060
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INDENIZATÓRIA. Direito de imagem. Utilização não autorizada de retrato de ex-jogador de futebol em quatro imagens de álbum de figurinhas produzido e comercializado pela ré. Condenação da requerida a indenizar danos materiais equivalentes à remuneração pela utilização de sua imagem. Impossibilidade. Inexistência de pedido indenizatório de perdas e danos. Condenação afastada por vício de extrapetição. Aplicação do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, para apreciação do mérito. Causa madura, em condições de imediato julgamento. Configuração da indevida utilização da imagem do requerente. Ausência de comprovada permissão para utilização de seu retrato. Prejuízo resultante do uso indevido da imagem, independentemente de prova (in re ipsa). Arbitramento de valor conforme a função dúplice da indenização e à luz das circunstâncias do caso concreto. Ação indenizatória parcialmente procedente. Sucumbência integral da ré, conforme a Súmula 326 do STJ. Recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, XIV e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    6. No caso concreto, a ré utilizou indevidamente o nome e imagem do autor no livro ilustrado, sem obter permissão do atleta.



    Quando editou a publicação, a ré não estava autorizada a utilizar quaisquer atributos de personalidade do autor, diante da ausência de qualquer negócio com esse teor.



    Frágil a tese de desnecessidade de autorização do atleta para uso de sua imagem e nome, por se tratar de publicação com teor histórico.



    É evidente que os atributos de personalidade do autor só podem ser explorados comercialmente mediante sua autorização, pouco importando se o álbum de figurinhas se destina a homenagear um clube ou até o próprio jogador.



    Pela mesma razão, a pouca importância do requerente no conjunto da publicação é irrelevante, no que diz respeito à ilicitude do uso da imagem. Ainda assim, persiste o dever de solicitar ao retratado autorização para a publicação da imagem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente